Tribunal: TJDFT
Processo: 0745001-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM MÉRITO. JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONCESSÃO. EMENDA À INICIAL. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. PRAZO CONCEDIDO. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. A ausência de comprovação de hipossuficiência da parte ou da demonstração de gastos extraordinários e indispensáveis à sua manutenção, somados ao recebimento de proventos líquidos superiores a quatro vezes o valor do salário mínimo nacional, impedem o deferimento do pedido de gratuidade de justiça.
2. Nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, caso o juiz verifique que a petição apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, sob pena de indeferimento da inicial.
3. Em caso de indeferimento da gratuidade de justiça, necessária se faz a intimação da parte, na pessoa de seu advogado, para o recolhimento das custas iniciais no prazo legal de 15 (quinze) dias, conforme determina o art. 290, do Código de Processo Civil.
4. Deve ser reformada a sentença de extinção proferida sem que tenha sido concedido à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias previsto em lei para o recolhimento das custas iniciais.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença desconstituída.